Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748409-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: GIOVANNA LARISSA CAMPOS DE MENEZES, JERONIMO MARTINS VILELA NETO, GLAUCIA GISELLE DE OLIVEIRA CAMPOS DE MENEZES, MARCELO BRITO GONZAGA, KELBIA CRISTINA DA SILVA, MOACIR LUIZ DE JESUS, MATHEUS DE ARAUJO RIBEIRO, CAIQUE DE ARAUJO MOREIRA RIBEIRO, JOSE SOARES DA SILVA, GISELLE PETERLI DE AGUIAR, MARIA DE LOURDES AMELIA DOS SANTOS, MARINA DE CASTRO RIBEIRO, CLÁUDIO RODRIGUES DE AGUIAR, LUCIANO BEZERRA MANHAES OLIVEIRA, DIANA DE CASSIA SOUSA MENDES, JANAINA DOS REIS MIRANDA, DALMI ALVES DA CUNHA, CESAR RICARDO STOLL, FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, MURYLO BARROS DA CUNHA, MARIA MADALENA BENTO DE ALMEIDA, STEFANI REGINA CAMPOS DE MENEZES, OTAVIO ALBERTO CAMPOS DE MENEZES RÉU ESPÓLIO DE: ERASMO COSME DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação reivindicatória c/c indenização por benfeitorias e perdas e danos no 0714461-14.2021.8.07.0006, ajuizada pela agravante em desfavor GIOVANNA LARISSA CAMPOS DE MENEZES e de outros 23 (vinte e três) requeridos, que determinou o desmembramento do processo em relação a todos os réus que apresentaram contestação, e determinou que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promovesse o ajuizamento das ações autônomas, a serem distribuídas por dependência para o mesmo juízo. Na decisão agravada (ID 252544796 dos autos originários), a magistrada de primeiro grau considerou que o processo envolve número expressivo de réus e que a ocupação da área litigiosa ocorre individualmente, havendo diferentes circunstâncias fáticas, temporais e documentais, tendo em vista as contestações apresentadas, que cuidam de fatos próprios, distintos entre si, ainda que o fundamento jurídico alegado pela autora seja comum. Entendeu que o prosseguimento conjunto da ação comprometeria a prestação jurisdicional, inviabilizaria o exercício do contraditório, dificultaria a instrução probatória e o saneamento, contrariando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. A juíza, com fulcro no artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, determinou o desmembramento processual em relação aos réus que apresentaram contestação e fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para o ajuizamento das ações autônomas, ressaltando que deverão permanecer no mesmo processo os requeridos ocupantes de uma mesma área, com distribuição por dependência para o mesmo juízo. Destacou que permanecerão, no processo originário, os réus ainda não citados. Nas razões do agravo de instrumento (ID 78034309), a autora/agravante sustenta o cabimento excepcional do agravo de instrumento. Afirma que o desmembramento processual não é possível, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de litisconsórcio passivo facultativo, mas necessário e unitário. Alega que a situação fática consolidada evidencia composse sobre toda a gleba de 4,27 hectares por todos os réus e não em terrenos autônomos irregulares, de modo que eles mantêm com ela uma só relação jurídica de direito material. Defende que a composse exige, por sua natureza, solução unitária, uma vez que o reconhecimento do seu direito de propriedade para que seja imitida na posse não pode ser decidido parcial ou contraditoriamente. Assevera que a exclusão ou manutenção de algum dos ocupantes sem uniformidade comprometeria a coerência e a efetividade da tutela jurisdicional, tendo em vista a possiblidade de prolação de decisões inconciliáveis sobre a mesma área litigiosa. Argumenta que o desmembramento do polo passivo viola o artigo 114 do Código de Processo Civil e os princípios da efetividade, da economia processual e da unidade da jurisdição, fragmentando o processo de modo absolutamente incompatível com a natureza da lide. Postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a tramitação da ação até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário e unitário, para que seja mantida a tramitação da ação reivindicatória de forma una com todos os réus no mesmo processo. O preparo está comprovado no ID 78040595. É o relatório. Decido. Admito, excepcionalmente, o processamento do agravo de instrumento com fundamento na tese fixada no julgamento do Tema no 988 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ao recurso constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento de efeito suspensivo ao recurso, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal restringe-se à análise da (in)existência de litisconsórcio passivo necessário ou unitário dos ocupantes da gleba de terras descrita na exordial da ação reivindicatória c/c indenização de benfeitorias e perdas e danos ajuizada pela agravante. A autora/agravante demonstrou que é proprietária de gleba de terras (IDs 111020476 e 111020477 dos autos originários), a qual abrange uma porção de 4,27 hectares, identificada no croqui anexo à exordial (ID 111020478 dos autos originários), denominada Chácara Serrana, situada à margem da rodovia DF-150, Km 3,5, próximo ao Condomínio Vila Rica, Sobradinho/DF. Essa fração destacada, segundo a recorrente, foi invadida pelos requeridos, que passaram a ocupá-la ilicitamente. A alegação de que o terreno é indiviso apenas por não ter matrícula distinta não é suficiente para o reconhecimento dessa situação jurídica. A agravante não comprovou que a extensão de 4,27 hectares corresponda ao tamanho de um único módulo rural que, segundo o artigo 65, caput, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra), é a menor fração divisível do imóvel rural. Sem essa prova não é possível o reconhecimento imediato da existência de composse, conforme o artigo 1.199 do Código Civil. A imagem do croqui possibilita a verificação da existência de linhas divisórias no terreno, a ensejar a consideração de que não haja composse, senão ocupações distintas de parcelas da gleba exercidas por pessoas diferentes, isoladamente ou em grupo. Nas frações em que a ocupação for exercida por mais de uma pessoa, haverá litisconsórcio necessário, uma vez que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos que devam ser litisconsortes, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, mas isso não significa que não seja possível a separação de processos, pois o litisconsórcio necessário ficará restrito ao processo desmembrado em que haja pluralidade de ocupantes da mesma porção de terras. A imissão de posse da autora/agravante dependerá da apreciação da situação fática dos ocupantes de cada fração individualizada da gleba, o que é incompatível com a alegação de existência de litisconsórcio passivo unitário, nos termos do artigo 116 do Código de Processo Civil, segundo o qual (O) litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. O litisconsórcio, na ação reivindicatória proposta pela autora/agravante não é necessário tampouco unitário, senão facultativo, em razão da ocorrência de afinidade de questão por ponto comum de fato ou de direito, no caso a reivindicação pela autora/agravante de posse da gleba de terras descrita na exordial, fundada na propriedade. A relação de direito material é cindível, o que exclui a consideração do litisconsórcio como sendo unitário. A resolução da lide pode não ser a mesma para todos os ocupantes, a depender das questões de defesa que eventualmente afetem o direito de propriedade da autora/agravante, como foi ressaltado na decisão agravada: (F)oram apresentadas contestações individualizadas por diversos réus, os quais alegam, em síntese, posse mansa e pacífica por longo período, algumas superiores a 20 anos, com pedidos subsidiários de reconhecimento de usucapião e sustentação de função social da propriedade. Sendo facultativo o litisconsórcio, o juiz pode limitá-lo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença, de acordo com o artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil. A separação do processo, em relação aos 9 (nove) réus citados, como foi determinada na decisão agravada, viabiliza o exercício do contraditório, o saneamento e a instrução processuais, e tem por escopo assegurar a economicidade e eficiência e a razoável duração do processo. Fatos modificativos, impeditivos ou extintivos e reconvenções, na ação reivindicatória, por ocupantes distintos de cada fração do parcelamento irregular da gleba de terras pertencente à autora/agravante implicará demasiada demora na solução da lide. Há ainda 14 (quatorze) requeridos para serem citados. A efetivação de todos esses atos processuais acarretará, inegavelmente, demora na tramitação do processo, a qual poderá ser excessiva em prejuízo da razoável duração do processo. Questões variadas, arguidas em defesa, dificultarão o exercício do contraditório pelas partes. O desmembramento facilitará a apreciação de cada situação fática distinta da ocupação, viabilizando o exercício do contraditório adequada e imediatamente, bem como a resolução de mérito e a satisfação integral em tempo razoável, o que atende ao artigo 4o do Código de Processo Civil. A prevenção do juízo para a distribuição dos processos separados por dependência, como determinado na decisão agravada na distribuição das ações autônomas, evita a tomada de decisões conflitantes entre si e exclui o risco de insegurança jurídica. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça consideram que o desmembramento do processo consiste em faculdade conferida ao juiz para limitar o número de litigantes, quando a pluralidade comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Confiram-se os seguintes precedentes adiante resumidos em suas ementas: (...) LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DOS DEMANDANTES. CELERIDADE PROCESSUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. "Nos termos do art. 46 do CPC/1973, incumbe ao juiz da causa a limitação do número de litigantes quando o excesso de demandantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa." (AgInt nos EDcl no REsp 1.289.074/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/06/2018). (...) É dizer, para regularizar a representação processual dos agravantes/exequentes referidos os demais terão de esperar, prejudicando a celeridade da tramitação. Por outro lado, se para não haver prejuízo à celeridade, o processo prosseguir referente aos demais, a União, ao fim e ao cabo, será intimada em diversas oportunidades para impugnar cada uma das múltiplas pretensões exigidas que passarão a tramitar em estágios distintos no mesmo processo. É evidente que nessa situação estará prejudicada a defesa e o próprio cumprimento da sentença, situações que também autorizam o desmembramento consoante o art. 113, §1o, do CPC/15. Portanto, no caso dos autos, a limitação do litisconsórcio é uma necessidade de cunho sanatório e não apenas preventivo". 4. O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a análise quanto aos requisitos que conduziram ao desmembramento para limitação de litisconsórcio demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 1.729.425/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/4/2021.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AJUIZAMENTO DE DEMANDA EM DESFAVOR DE 28 PESSOAS JURÍDICAS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO. ART. 113 DO CPC. AÇÕES RESULTANTES DO DESMEMBRAMENTO. VINCULADAS AO MESMO NEGÓCIO JURÍDICO. PREEXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. DISTRIBUIÇÃO AO MESMO JUÍZO. ART. 286, I E II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, contra decisão proferida em ação de conhecimento. 1.1. No agravo, a parte autora pede a concessão de efeito suspensivo para que seja admitida a ampliação da limitação do número de litisconsortes de 5 (cinco) para 7 (sete) requeridos, bem como para que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas no mesmo juízo. 2. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a agravante, distribuidora de combustíveis, formalizou “contrato de exclusividade de posto revendedor” com 28 sociedades empresárias (postos revendedores de combustíveis). 2.1. Alegando violação a cláusula contratual de exclusividade, a agravante ajuizou a demanda em desfavor das 28 pessoas jurídicas e mais 2 fiadores pessoas físicas. Assim, necessária a limitação do polo passivo composto por 30 requeridos, notadamente diante da análise individual de cada um dos contratantes da inobservância e inadimplência contratual a demandar instrução probatória particular. 2.2. A legislação processual permite ao julgador limitar a formação de litisconsórcio facultativo pelo autor quando identificar possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença. 2.3. Sobre o tema, nos termos do art. 113 do CPC, será admitida a formação de litisconsórcio passivo quando existir entre os requeridos comunhão de direitos ou obrigações, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir ou, ainda, afinidade de questões sobre ponto comum de fato ou de direito (art. 113, I a III, do CPC). 2.4. Deve ser mantida a decisão quando promove a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, por se apresentar condizente com decisões já proferidas em casos como o ora em julgamento. 3. As demandas correlatas decorrente do desmembramento determinado pelo magistrado devem ser distribuídas ao mesmo juízo, nos termos do art. 286, I e II, do CPC. Note-se que as lides decorrem de uma mesma relação jurídica, apontando o autor a mesma causa de pedir, consistente na inobservância da cláusula de exclusividade. 3.1. Assim, a limitação de litisconsórcio passivo facultativo determinada de ofício enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária. Ou seja, além de estarem vinculadas ao mesmo negócio jurídico, a preexistência de ação anterior, na qual houve a limitação do litisconsorte passivo, determina que os processos correlatos resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídos ao mesmo juízo, sendo indevida a distribuição aleatória. 3.2. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte: “(...) Ao julgador é permitido limitar a formação de litisconsórcio facultativo, quando notar o possível comprometimento da rápida solução do litígio ou o risco de dificuldade ao exercício do direito de defesa ou ao cumprimento da sentença (art. 113, § 1o, do CPC). 5. A inclusão no polo passivo da lide, de réus, com independência de relações jurídicas, capaz de comprometer a rápida solução do litígio e inviabilizar a adequada e eficaz apreciação da demanda justifica a limitação do polo passivo. 5.1. Outrossim, a limitação ex officio de litisconsórcio passivo facultativo enseja a distribuição das "novas" ações ao juízo prevento, no caso, aquele a quem inicialmente fora distribuída a demanda originária, nos termos do art. 286, I e II, do CPC. 6. Recurso improvido”. (07120878220178070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/9/2018.) 4. Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para determinar que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas ao mesmo juízo, limitado a 5 o número de litisconsortes. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1927409, 0722007-36.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) – grifo nossos. Verificado que o litisconsórcio passivo, na ação reivindicatória ajuizada pela agravante, é facultativo, e que a separação do processo para cada réu citado viabiliza o exercício pleno do contraditório, e a solução do litígio em tempo razoável, não reconheço a presença da probabilidade de provimento do recurso. No tocante ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, não o verifico. Os processos separados serão distribuídos para o mesmo juízo prevento por dependência, não se vislumbrando a possibilidade de insegurança jurídica. Não se divisa comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional, muito menos inviabilidade de seu posterior cumprimento, se favorável à autora/agravante. A autora/agravante não conseguiu demonstrar, de plano, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave e de difícil reparação, os quais são indispensáveis para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: (...) 2. A parte processual deve formular o seu requerimento expresso de antecipação de tutela, indicando e demonstrando os seus requisitos cumulativos, quais sejam: “(i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e (iii) [a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” que deferir o pedido antecipatório, de acordo com os arts. 300, caput e § 3o, 303 e 305, todos deste Código. (...) 6. Agravo de interno conhecido e não provido. Multa aplicada. Exigibilidade suspensa. Justiça gratuita. (Acórdão 1402900, 0723489-24.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/02/2022, publicado no DJe: 09/03/2022.) – grifos nossos Com estas considerações, INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os requeridos/agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, enviando-lhe cópia desta decisão para conhecimento e providências. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 16:38:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora